Tribunal: TJSP
Processo: 2031128-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031128-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante SILMARA
MARREIRA DE OLIVEIRA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031128-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37.104
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031128-09.2020
AGRAVANTE: Silmara Marreira de Oliveira
AGRAVADA: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
COMARCA: Araçatuba 4a Vara Cível
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de exigir
contas. Primeira fase julgada procedente. Honorários advocatícios
indevidos nesta fase. Recurso desprovido.
VOTO n° 37.104
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação
de exigir contas. O magistrado, Doutor Rodrigo Chammes,
entendeu que a relação contratual havida entre as partes, referente
ao financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária,
gera para a instituição financeira o dever de prestar contas da venda
realizada extrajudicialmente após a consolidação da propriedade do
bem.
Agrava a Autora insistindo na
fixação de honorários advocatícios decorrentes da procedência da
primeira fase.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031128-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37.104
3
Omni S/A Crédito, Financiamento e
Investimento celebrou com Silmara Marreira de Oliveira contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária de um veículo.
Em razão do inadimplemento, o credor ajuizou ação de busca e
apreensão e retomou o automóvel. Silmara soube da venda do
veículo em leilão extrajudicial, mas nunca foi informada sobre o
montante a que teria direito. Ajuizou ação de exigir contas em face
da Omni.
A primeira fase, julgada procedente,
encerrou-se com decisão interlocutória de mérito, sendo prematura
a fixação de honorários advocatícios por oportunidade do
reconhecimento da obrigação de prestar contas. A condenação do
vencido ao pagamento da verba honorária está reservada à prolação
da sentença que põe fim à segunda fase da ação.
Neste sentido o entendimento já
manifestado na Corte: “Agravo de Instrumento. Ação de exigir
contas. Alienação fiduciária. Venda extrajudicial do bem.
Realizada a venda do bem pelo credor fiduciário, o devedor tem o
direito a prestação de contas, conforme previsão expressa do art.
2o do Decreto Lei 911/69, com a redação da Lei 13.043/14.
Condenação ao pagamento das verbas de sucumbência com
fixação de honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Prematuro
o arbitramento nessa fase processual, devendo ocorrer apenas por
ocasião da sentença prevista no artigo 552 do CPC. Exegese do
artigo 85 do mesmo código. Verba honorária expurgada, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031128-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37.104
4
descabida.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
instrumento no 2214360-29.2017, rel. Des. Ruy Coppola, j.
20.02.2018).
E nesta Câmara: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
Interesse de agir verificado. Objeto da ação que é a prestação de
contas do valor obtido da venda de veículo cuja propriedade
fiduciária foi consolidada em favor da credora em ação de busca e
apreensão. Inteligência do artigo 2o do Decreto Lei 911/69.
Inaplicabilidade do Tema 528 do C. STJ ao caso. Precedentes.
Honorários advocatícios. Descabimento de fixação na primeira
fase. Recurso provido em parte.” (Agravo de instrumento no
2226182-44.2019, rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.11.2019).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator